Tribunal: TJPA
Processo: 0816762-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816762-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIZEU MENEZES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0816762-91.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Dr. NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES (
Defensor Público
).

PACIENTE: ELIZEU MENEZES DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
.
PACIENTE SENTENCIADO E CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 129, § 3º, DO CPB, À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DECORRÊNCIA DO ATO COATOR AO DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SUA APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
. DESCABIMENTO.
CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. EM CASO DE CONDENADOS A CUMPRIREM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL ABERTO OU SEMIABERTO, O CORRETO É QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PRIMEIRO EXPEÇA A GUIA DE RECOLHIMENTO, PARA, APÓS, OBSERVAR SE HÁ VAGAS NO ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME ABERTO OU SEMIABERTO, COM A DEVIDA INTIMAÇÃO DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 23, DA RESOLUÇÃO 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do ato coator ao determinar a expedição de ordem de prisão em desfavor do paciente, sem prévia intimação para sua apresentação voluntária ao início do cumprimento da pena, todavia, tal alegação é descabida, pois nos casos de condenados a cumprirem pena privativa de liberdade em regime inicial aberto ou semiaberto, o correto é que o juízo da execução primeiro expeça a Guia de Recolhimento, para, após, observar se há vagas no estabelecimento penal adequado ao regime aberto ou semiaberto, com a devida intimação do réu, nos termos do artigo 23 da Resolução 56, do Supremo Tribunal Federal;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém. (PA), 07 de dezembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual Dr. Nilbert Allyson Almeida de Moraes, em favor do paciente ELIZEU MENEZES DE SOUZA, condenado pelo crime previsto no artigo o 129, § 3º, do CPB (Lesão Corporal Seguida de Morte), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penal Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em decorrência do ato coator ao determinar a expedição de ordem de prisão em desfavor do paciente, sem prévia intimação para sua apresentação voluntária ao início do cumprimento da pena.

Por todo o exposto, requereu que fosse concedida a medida liminar, a fim de que seja expedido contramandado de prisão, ordenando à autoridade inquinada coatora a intimação prévia do coacto para comparecimento voluntário em juízo para início do cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16778527 - página 1 e 2), as informações foram prestadas anexadas aos autos (Doc. Id. nº 16889405 - página 1 e 2),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 16992190 - página 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no dia 27 de março de 2016, o paciente utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a golpes de arma branca (Facão - Terçado) AÉCIO CABRAL DOS SANTOS, fato ocorrido no Conjunto Residencial Promorar, Quadra 69, Rua 16, bairo de Val-de-Cans, Cidade de Belém, Estado do Pará.

Na tarde da ocorrência do fato delituoso o ofendido, seu irmão José Jorge Cabral dos Santos e o coacto estavam no endereço anteriormente mencionado, quando travaram discussão, a qual foi apaziguada por Rosinaldo Duarte Ferreira Júnior, tendo o paciente seguido em direção à sua residência.

Passados alguns minutos o coacto retornou ao local da ocorrência do fato portando um “facão - terçado” e golpeou a vítima, empreendendo fuga em seguida.

O ofendido foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, mas não resistiu aos ferimentos e evolui a óbito no dia 02 de abril de 2016, em decorrência de
"complicações clínicas e cirúrgicas no pós-operatório devido lesão corto-contusa na cabeça provocada por arma branca"
, conforme foi exposto no laudo de exame de corpo de delito, espécie necropsia médico-legal, acostado ao inquérito policial.

O paciente aplicou golpes na cabeça e nas costas do ofendido com o intuito de matá-lo.

Eis os fatos.

DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SUA APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente, em decorrência do ato coator ao determinar a expedição de ordem de prisão em desfavor do paciente, sem prévia intimação para sua apresentação voluntária ao início do cumprimento da pena. Por isso, requereu que fosse concedida a medida liminar, a fim de que seja expedido contramandado de prisão, ordenando à autoridade inquinada coatora a intimação prévia do coacto para comparecimento voluntário em juízo para início do cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de audiência admonitória, para verificar a existência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena.

Todavia, verificando os autos, embora o paciente tenha sido condenado a 07 (anos) anos de pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, em razão da condenação pela prática do crime lesão corporal seguida de morte, circunstâncias judiciais que limitam em seu desfavor.

O Juízo de Direito da Vara de Execução de Penal Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, autoridade coatora, informa que em consequência do paciente ter sido condenado por crime cometido com violência a orientação do Conselho Nacional de Justiça proferida contra a pessoa com resultado morte, restou afastada a aplicação no pedido de providências nº 0006891-32.2021.2.00.0000, que alterou a resolução nº 417/2022-CNJ, em relação ao início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, visto que a Região Metropolitana de Belém possui estabelecimentos prisionais de regime semiaberto, assim como a situação processual do coacto não se amolda aos parâmetros fixados para o regime semiaberto harmonizado estabelecidos na portaria nº 001/2023.

Outrossim, pessoas condenadas à pena privativa de liberdade em regime inicial aberto ou semiaberto e que tenham respondido ao processo em liberdade não devem ser presas enquanto aguardam definição sobre a existência de vagas em estabelecimento adequado.

Isto porque a Resolução nº 474-CNJ de 2022, corrige distorções e injustiças que ocorriam quando algum apenado era preso em unidade prisional de regime fechado até que se verificasse se havia, ou não, vaga no estabelecimento de regime semiaberto para, somente neste momento, ser aplicada a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal que afirma que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso do que aquele em que foi efetivamente condenado.

Sendo assim, nos casos de condenados a cumprirem pena privativa de liberdade em regime inicial aberto ou semiaberto, o correto é que o juízo da execução primeiro expeça a Guia de Recolhimento, para, após, observar se há vagas no estabelecimento penal adequado ao regime aberto ou semiaberto, com a devida intimação do réu, nos termos do artigo 23 da Resolução anteriormente mencionada:

Artigo 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. (redação dada pela Resolução n. 474, de 9.9.2022.

Por todo o exposto, não há motivos para concessão da Ordem, uma vez que o coacto não ficará recolhido em regime mais gravoso enquanto espera a expedição da Guia de Recolhimento Definitiva (Doc. Id. nº 16632414 - Páginas 2 a 4), pois a referida guia já observou onde o paciente deve cumprir pena, bem como já informou que o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o semiaberto.

Face ao que foi demonstrado, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 07 de dezembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/12/2023